Tribunal: CARF
Processo: 16306.000131/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000131/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.015 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
TEXTIL ABRIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do art. 33 c/c art. 5o do do Decreto 70.235 de 1972, o contribuinte
possui o prazo legal de 30 dias corridos para interpor Recurso Voluntário
contra decisão que manteve a exclusão do Simples Nacional por possuir
débitos tributários cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestivo

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente Convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000131/2008-58
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000131/2008-58

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 7a Turma da DRJ/SP1 na sessão de 18/03/2013 que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte, mantendo
o indeferimento das compensações para extinção do credito relativo a estimativas dos meses de
julho, agosto e setembro do ano de 2002 no valor de R$ 164.234,25 com fundamento na
decadência do crédito utilizado na data da transmissão da DCOMP (17/07/2008).
2.
A decisão recorrida foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2001
Prescrição. Restituição. Termo Inicial.
O direito de pleitear o reconhecimento do indébito tributário, para fins de
fundamentação do direito à restituição ou à compensação, extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário, devendo ser
não homologada a compensação formalizada após esse prazo.

3.
A decisão foi disponibilizada na Caixa Postal da contribuinte em
10/05/2013, tendo sido intimada para dela tomar conhecimento em 25/05/2013, 15 dias após de
sua disponibilização, por decurso de prazo.
4.
Não tendo se manifestado no prazo legal de 30 dias, foi emitido Termo de
Perempção em 30/11/2015.
5.
Em seguida, em 31/03/2016, a contribuinte recebeu Carta/aviso de
cobrança informando-a haver débitos em aberto referente a este processo administrativo fiscal e
intimando-a a efetuar o pagamento no prazo de 30 dias, sob pena, em não fazê-lo de o processo
ser encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva.
6.
Em 15/04/2016 a Recorrente interpôs Recurso Voluntário apresentado as
mesmas razões da sua manifestação de inconformidade, pugnando pela homologação das
compensações das estimativas mensais de IRPJ referentes a julho/2002, agosto de 2002 e
setembro de 2002, como efetuadas por ela.

É o Relatório.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000131/2008-58

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
Preliminarmente, verifica-se que a Recorrente foi intimada a tomar ciência
do acórdão de manifestação de inconformidade, por meio de sua caixa postal, disponibilizada
desde 10/05/2013. Por decurso de prazo a Recorrente foi fictamente citada em 25/05/2013,
como se verifica:

2.
Não obstante o prazo de 30 dias corridos a partir da ciência ficta para
interpor Recurso Voluntário contra a decisão proferida, nos termos do art. 33 c/c art. 5o, ambos
do Decreto 70.235/721, o recurso voluntário só foi interposto em 15/04/2016, após o recebimento
de Carta/aviso de cobrança intimando a Recorrente a efetuar os pagamentos relativos ao presente
processo administrativo fiscal encaminhada em 31/03/2016.

1 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000131/2008-58

3.
O recurso voluntário foi anexado aos autos pela procuradora da
Recorrente, como se verifica por meio dos dados extraídos do portal e-processo:

4.
Assim, tendo transcorrido mais de três anos do prazo para interposição do
recurso, tem-se que este é intempestivo.
5.
Quanto a esta questão, a Recorrente não se pronunciou, restando, portanto,
precluso, o direito de fazê-lo.
6.
Nesse contexto, há de se NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.015 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000131/2008-58

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital